Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO NOVO CPC. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.125.133/SP. SÚMULA 166 DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. SAÍDA DA MERCADORIA DO CONTRIBUINTE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR EM ESTADO DIVERSO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. FATO GERADOR PRESUMIDO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 87/96. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DECRETO DISTRITAL No 18.955/97. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS DISTINTAS. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. Consoante prevê a Súmula no 166 do STJ e, ainda, o REsp no 1.125.133/SP, não constitui fato de gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
3. Ocorre que, segundo o disposto na Lei Complementar no 87/96, posterior à edição da Súmula no 166 do STJ e acerca do que não se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.125.133/SP, a sistemática de não tributação da transferência de mercadorias entre estabelecimentos dentro do mesmo estado não se estende para a circulação de mercadorias entre estados, o que ocorre na espécie.
4. Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e das Cortes Superiores de Justiça, a antecipação tributária, sem substituição, encontra respaldo no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, bem como na legislação distrital (Lei no 1.254/1996 e Decreto no 18.955/1997).
5. Acórdão mantido na íntegra.